Tribunal: TJSP
Processo: 1500100-52.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000316735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1500100-52.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada
ANGELA MARIA DO ROSARIO EVANGELISTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
acolheram os Embargos de Declaração, com efeito modificativo, vencido o 2o Juiz
que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21001
Embargos de Declaração: 1500100-52.2019.8.26.0053/50000
Embargantes: São Paulo Previdência SPPREV e Outro
Embargada: Angela Maria do Rosario Evangelista
Vara de Origem: 8a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vício quanto aos juros de
mora aplicados. Ocorrência. Juros de mora que devem ser
fixados em 1% ao mês. Embargos acolhidos, com efeito
modificativo.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por São Paulo Previdência SPPREV e Outro (fls.
01/02 do incidente) contra o v. acórdão (fls. 261/271) que
reformou a r. sentença de fls. 203/205 e 227, julgando
parcialmente
procedente
a
ação
de
ressarcimento,
condenando a ora Embargada à devolução dos valores
indevidamente
percebidos,
observada
a
prescrição
quinquenal (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação),
corrigidos pelo IPCA-E a partir do recebimento de cada
prestação, com juros de mora nos termos da Lei no
9.494/97, lei 11.960/09 e suas alterações posteriores, a
partir da citação, tudo conforme o decidido pelo E. STF no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento do tema no 810.
Sustenta a Fazenda, em síntese, que
o v. acórdão deveria ser aclarado, pois conteria vício
quanto à determinação de aplicação da lei no 11.960/09 ao
cálculo dos juros de mora. Argumenta que a lei referida é
específica para débitos da Fazenda Pública. Pugna seja
sanado o vício apontado.
A parte contrária foi intimada para
manifestação.
É o relatório.
1. Quanto ao vício apontado pela
Embargante na atualização do valor devido, de fato, a
determinação de aplicação da lei no 11.960/09 aos juros de
mora foi equivocada.
Com efeito, tratando-se de débito
de particular, não é possível a aplicação da Lei no
11.960/09 ao caso.
Assim, os juros de mora devem ser
fixados em 1% ao mês, a partir da citação.
2.
Deste
modo,
de
rigor
a
modificação, portanto, do dispositivo do acórdão, para que
passe a constar:
“Isto posto, conheço o recurso e
lhe dou parcial provimento para reformar a r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 203/205 e 227, julgando parcialmente procedente a
ação de ressarcimento, condenando a Apelada Angela Maria à
devolução dos valores indevidamente percebidos, observada
a
prescrição
quinquenal
(cinco
anos
anteriores
ao
ajuizamento da ação), corrigidos pelo IPCA-E a partir do
recebimento de cada prestação, com juros de mora de 1% ao
mês, a partir da citação. Ante a sucumbência da Apelada,
deverá ela arcar com honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor da condenação atualizada, já considerada a
sucumbência recursal, observada a gratuidade deferida às
fls. 227.”.
Isto posto, conheço e acolho os
embargos, para integrar o acórdão de fls. 261/271, nos
moldes acima colocados.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.286
Embargos de Declaração Cível no 1500100-52.2019.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargtes: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Embargado: ANGELA MARIA DO ROSARIO EVANGELISTA
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do voto
no 21.001 do ilustre e culto Relator sorteado, Desembargador CLÁUDIO AUGUSTO
PEDRASSI:
“Trata-se de embargos de declaração opostos por São Paulo
Previdência SPPREV e Outro (fls. 01/02 do incidente) contra
o v. acórdão (fls. 261/271) que reformou a r. sentença de fls.
203/205 e 227, julgando parcialmente procedente a ação de
ressarcimento, condenando a ora Embargada à devolução dos
valores indevidamente percebidos, observada a prescrição
quinquenal (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação),
corrigidos pelo IPCA-E a partir do recebimento de cada
prestação, com juros de mora nos termos da Lei no 9.494/1997,
Lei no 11.960/2009 e suas alterações posteriores, a partir da
citação, tudo conforme o decidido pelo E. STF no julgamento do
tema no 810.
Sustenta a Fazenda, em síntese, que o v. acórdão deveria ser
aclarado, pois conteria vício quanto à determinação de
aplicação da Lei no 11.960/2009 ao cálculo dos juros de mora.
Argumenta que a lei referida é específica para débitos da
Fazenda Pública. Pugna seja sanado o vício apontado.
A parte contrária foi intimada para manifestação”.
É o relatório.
Ouso divergir parcialmente do ilustre e culto Relator,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois, na presente hipótese, a despeito de também entender que os embargos de
declaração opostos pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FESP (fls. 01/02) comportem parcial
acolhimento, para sanar vício contido no V. Acórdão de fls. 261/271 no tocante à
aplicação da Lei no 11.960/2009, nos termos do entendimento fixado pelo Excelso
STF no julgamento do RE no 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral (Tema no
810)
correção monetária pelo IPCA-E (IBGE), a partir do recebimento de cada
prestação, e juros moratórios pela caderneta de poupança (TR), a partir da citação ,
diferentemente do douto Relator, que apenas alterou a taxa de juros moratórios para
1% (um por cento) ao mês, mantidos os demais parâmetros do V. Acórdão
embargado, entendo que os valores devidos pela ora embargada ÂNGELA MARIA
DO ROSÁRIO EVANGELISTA, devem ser, na verdade, atualizados com fundamento
no art. 406 do CC, ou seja, pela aplicação única da taxa SELIC, a partir da citação
(CC, art. 405), conforme assentado pela Egrégia Corte Especial, em sede de
embargos de divergência, perante o Colendo STJ:
“CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. CÓDIGO CIVIL,
ART. 406. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. 1. Segundo dispõe o
art. 406 do Código Civil, 'Quando os juros moratórios não forem
convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando
provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a
taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de
impostos devidos à Fazenda Nacional'. 2. Assim, atualmente, a
taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo
é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia
SELIC, por ser ela a que incide como juros
moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da
Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96
e 30 da Lei 10.522/02). 3. Embargos de divergência a que se
dá provimento” (STJ, EREsp no 727.842/SP, rel. Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI, Corte Especial, julgado em 08.09.2008)
(g.n.).
Não obstante referido entendimento já seja antigo, ainda
prevalece no âmbito do Colendo STJ, exempli gratia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 406 DO
CC/2002. TAXA SELIC. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE
DE EXAME. DECISÃO MANTIDA. 1. 'A taxa de juros
moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002,
segundo precedente da Corte Especial (EREsp 727842/SP,
Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL,
julgado em 08/09/2008), é a SELIC, não sendo possível cumulá-
la com correção monetária, porquanto já embutida em sua
formação' (EDcl no REsp 1025298/RS, Relator Ministro
MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe
01/02/2013). 2. A alegação de ofensa à coisa julgada não pode
ser apreciada porque não houve manifestação do Tribunal de
origem a esse respeito, bem como não existem nos autos
elementos suficientes para se decidir acerca do tema. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, AgRg nos
EDcl no AgRg no AREsp no 573.927/DF, rel. Min. ANTONIO
CARLOS FERREIRA, 4a Turma, julgado em 17.04.2018)
(g.n.).
Nesse mesmo sentido, este Egrégio Tribunal já se
posicionou:
“Apelação cível Pensão por morte Perda da qualidade de
beneficiária da segurada a partir do enlace matrimonial

Restituição das parcelas indevidamente recebidas Cabimento
Boa-fé da demandada afastada
Documentos aptos a
demonstrar declaração inverídica do estado civil perante o
IPREM
Prescritibilidade da pretensão restituitória
Tese
firmada no julgamento do RE 669.069, com repercussão geral
reconhecida Ajuizamento da ação antes do decurso do prazo
prescricional Aplicação do disposto no Decreto 20.910/32, por
simetria, e do entendimento firmado na Súmula no 383 do E.
Supremo Tribunal Federal Causa interruptiva da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verificada em 2013 Art. 202, VI do Código Civil Prescrição
parcelar que atinge o ressarcimento dos valores recebidos no
período anterior ao quinquênio que antecedeu o marco
interruptivo prescricional
Atualização monetária
Termo
inicial
Data de cada pagamento indevido
Critério

Precedentes do C. STJ Recursos voluntários do autor e da ré
parcialmente providos”.
Onde se lê: “A respeito do critério de atualização monetária,
vale citar importantes julgados do C. STJ: CIVIL. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 406.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. 1. Segundo dispõe o art. 406 do
Código Civil, 'Quando os juros moratórios não forem
convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando
provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a
taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de
impostos devidos à Fazenda Nacional'. 2. Assim, atualmente, a
taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo
é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia
SELIC, por ser ela a que incide como juros
moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da
Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96
e 30 da Lei 10.522/02). 3. Embargos de divergência a que se
dá provimento. (CORTE ESPECIAL DO STJ; EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP No 727.842 SP; RELATOR:
MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI; DJe 20.11.2008) (...)”
(TJSP, Ap no 1033470-21.2015.8.26.0053, rel. Des. LUCIANA
BRESCIANI, 11a Câmara Extraordinária de Direito Público,
julgado em 10.10.2017) (g.n.);
“REEXAME NECESSÁRIO
Conhecimento ex officio

Inteligência da Súmula no 490/STJ. NULIDADE DO JULGADO
Descabimento
Meros erros materiais
Possibilidade de
correção judicial independentemente de provocação das partes
Art. 1.022, III, NCPC. APELAÇÃO CÍVEL Previdenciário
Pensão concedida com base no art. 8o, da LC no 452/74
Regular procedimento administrativo no qual se concluiu que a
beneficiária perdeu esta qualidade, no ano de 2010, por ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constituído união estável Pretensão de devolução dos valores
indevidamente pagos, de agosto/2010 até julho/2015, com juros
moratórios e correção monetária Sentença de procedência
Cabimento Testemunhas que foram contraditadas, por terem
relação de parentesco ou amizade íntima com as partes
envolvidas

Provas
documentais
que
demonstram
a
ocorrência de união estável Má-fé configurada, eis que a ré
sabe, ou deveria saber, que a constituição de união estável é
causa de extinção do benefício, o que autoriza a determinação
judicial de devolução dos valores percebidos indevidamente
Inteligência do art. 3o, da LINDB. TERMO INICIAL PARA O
CÔMPUTO DOS JUROS MORATÓRIOS Em se cuidando de
verba previdenciária, possui natureza tributária Aplicação da
SELIC c/c art. 167, do CTN Impossibilidade de aplicação de
qualquer outro índice para fins de correção monetária ou juros
de mora Precedente do C. STJ Recurso oficial provido, para
este fim
Recursos voluntários improvidos” (TJSP, Ap no
1013191-43.2017.8.26.0053, rel. Des. SILVIA MEIRELLES, 6a
Câmara de Direito Público, julgado em 18.06.2018) (g.n.).
In casu, mantém-se o termo a quo de incidência da taxa
SELIC já definido no V. Acórdão embargado de fls. 261/271, ou seja, a data da
citação, ocorrida em 11.09.2019 (cf. fls. 166/167), nos termos do art. 405 do CC,
posto que o pedido foi de devolução das pensões pagas indevidamente (CC, arts. 876
e segs.; cf. fls. 08 dos autos principais), e não de indenização pela prática de ato ilícito
(CC, art. 398).
Nesse contexto, quanto aos juros moratórios, deve incidir
a taxa SELIC, a partir da citação (11.09.2019), sem, contudo, qualquer cumulação
com outro índice de correção monetária, por já estar englobado no citado indexador.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho parcialmente
os embargos de declaração, para determinar a aplicação da taxa SELIC, a contar da
citação, sobre as parcelas a serem restituídas pela embargada (CC, art. 406), não
acobertadas pela prescrição quinquenal (Dec. no 20.910/1932).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS VON ADAMEK
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
107B3867
5
10
Declarações de
Votos
CARLOS VIEIRA VON ADAMEK
107BD39F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500100-52.2019.8.26.0053/50000 e o código de confirmação da tabela acima.